Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0752680-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DAVYS LUIS PAXIUBA DUNCAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra a decisão ID 176168840, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707394-54.2019.8.07.0010, movido em face de DAVYS LUIS PAXIUBA DUNCAN. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a expedição de ofícios à Susep (Superintendência de Seguros Privados), nos seguintes termos: Requer a parte exequente a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) com o intuito de obter informações acerca da existência de valores de fundo de investimentos e títulos de capitalização de titularidade do devedor. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Assim, não se justifica o deferimento de expedição de ofícios à SUSEP para buscar informações acerca de eventual existência de fundo de investimentos e título de capitalização de titularidade do executado, mormente quando da análise das declarações de imposto de renda não consta nenhum indício de sua existência e como o saldo existente em fundo de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária são declaradas no Imposto de Renda do beneficiário. Dessa forma, tendo o juízo já deferida a pesquisa INFOJUD do executado não há utilidade na medida pleiteada pelo credor. Friso que não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSEP, SEFAZ/DF E INCRA. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ/DF, INCRA e SUSEP vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome dos devedores, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema BACENJD e INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317215, 07376247520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, indefiro o pedido do credor. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 10 (dez) dias, pena de arquivamento. (ID origem 176168840). Nas razões recursais o agravante sustenta que O indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, prolongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Destaca que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, nos termos do art. 797, do Código de Processo Civil – CPC, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. Esclarece a forma de atuação da Susep, que é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem acerca da existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito. Aduz que é imprescindível a expedição do ofício para a realização da medida, assim, sendo necessário que a serventia expeça o documento que será encaminhado ao órgão em questão pelo próprio exequente. Ressalta que diferentemente do alegado pelo Juízo de origem, a declaração de imposto de renda encontrada por meio de realização de pesquisa Infojud não abrange as referidas informações. Argumenta que: [...] Se demonstrando ainda em confronto com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; da adequada prestação jurisdicional; e da prevalência da satisfação no interesse do credor, merecendo a r. decisão, portanto, ser modificada. Manter o indeferimento da realização da pesquisa seria contraditório ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do recorrido. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Informa que o presente recurso comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. Expõe que estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por fim, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema Susep, com a expedição do respectivo ofício (ID 54312206). Preparo recolhido (ID 54312208 e 54312207). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento do instituto no caso em apreço. Analisando o pedido de sobrestamento da decisão recorrida, notadamente em razão da possibilidade de arquivamento dos autos de origem em caso da ausência de indicação de bens à penhora por parte do agravante, entendo que o pronunciamento agravado é incapaz de causar prejuízo ao agravante, pois a interrupção do prazo prescricional não é influenciada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, mas, sim, pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Em relação ao assunto específico do efeito suspensivo, cito os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves: [...] O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito.[...] [1] Diante desse cenário, tendo em vista que o requerimento de reforma da decisão para a adoção da medida requerida na origem foi direcionado apenas para quando da avaliação do mérito do caso, verifico que a suspensão da decisão agravada não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria o curso da prescrição intercorrente, de modo que inexiste urgência que não justifique aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, destaco que, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora, cuja constrição interromperá a prescrição, na forma do art. 921, §§ 3o e 4o-A, do CPC. Com efeito, a verificação da possibilidade de expedição de ofício à Susep na tentativa de localização de ativos em nome do agravado será devidamente realizada quando da análise do mérito do recurso. Nessa linha, entendo que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão não está configurado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016 p. 1072.